Tribunal: TJBA
Processo: 8005307-72.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005307-72.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO PAULO FERREIRA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
JESSICA SILVA ALMEIDA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, IZABELA RIOS LEITE

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, IZABELA RIOS LEITE, JESSICA SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXTENSÃO DA REFORMA DO IMÓVEL. PADRONIZAÇÃO ESTÉTICA. LAUDO PERICIAL. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelo autor e pela concessionária de serviço público, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de vazamento em tubulação de água.

2. O acórdão embargado reconheceu a legitimidade ativa do autor, a responsabilidade objetiva da concessionária, o nexo de causalidade entre o vazamento e os danos no imóvel e manteve os valores indenizatórios fixados na sentença.

3. Nos embargos de declaração, o embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado especificamente a alegação de que a extensão da reforma necessária seria maior em razão da necessidade de manutenção da padronização estética de paredes e pisos.

4. O embargado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar expressamente a alegação de que os danos materiais deveriam abranger reforma mais ampla do imóvel, em razão de aspectos estéticos relacionados à padronização de cores e revestimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

7. A omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos é apenas aquela relativa a ponto ou questão relevante e necessária ao deslinde da controvérsia, sobre a qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado de ofício ou por provocação das partes.

8. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa aos danos materiais, consignando que a indenização fixada decorreu do orçamento técnico elaborado pelo perito judicial, em consonância com os danos efetivamente apurados.

9. Consta do voto condutor que a prova pericial quantificou detalhadamente os custos necessários para a reparação das patologias identificadas no imóvel, afastando a necessidade de demolição, reconstrução ou reforma integral, por inexistir comprometimento estrutural que justificasse medidas mais amplas.

10. A alegação de necessidade de reforma mais extensa, por razões estéticas ou de padronização, foi afastada pelo acórdão ao reconhecer que o laudo pericial contemplou a integralidade dos danos indenizáveis, inexistindo respaldo técnico para a majoração pretendida.

11. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide, o que ocorreu no caso concreto.

12. Verifica-se que os embargos têm nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material

Dispositivos relevantes citados

- CPC, art. 1.022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005307-72.2020.8.05.0229
, em que figuram como embargante
RAIMUNDO PAULO FERREIRA ALMEIDA e outros
e como embargado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.